Tribunal: TJSP
Processo: 2212765-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Penhora de nua-propriedade. Existência de usufruto vitalício. Circunstâncias, não impedem, o reconhecimento da proteção, decorrente da Lei 8.009/90, relativa à bem de família. Recurso provido.